Tribunal: TJSP
Processo: 2312716-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade. Ordem não cumprida integralmente. Indícios da hipossuficiência satisfatoriamente não comprovados. Existência de fundadas razões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade. Ordem não cumprida integralmente. Indícios da hipossuficiência satisfatoriamente não comprovados. Existência de fundadas razões para o indeferimento do benefício. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.